Tribunal: TJMT
Processo: 0030514-54.2005.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0030514-54.2005.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERV. PUBLICOS ESTADUAIS DO PODER EXECUTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.032.915/0001-77 (APELANTE), HOSANA ANTUNES DE ALMEIDA - CPF: 378.728.421-49 (ADVOGADO), D.M.G. CLIMATIZACAO LTDA - CNPJ: 05.599.349/0001-05 (APELADO), JOSE RENE FREITAS GASSEN - CPF: 549.171.900-53 (APELADO), NERY PERES MACHADO - CPF: 522.982.211-20 (APELADO), VANESSA FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 022.088.321-16 (ADVOGADO), NERY PERES MACHADO - CPF: 522.982.211-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE RENE FREITAS GASSEN - CPF: 549.171.900-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CHEQUE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CARACTERIZADA – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO EXEQUENTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A prescrição intercorrente
ocorre no curso do processo e em razão da conduta do autor que, ao não prosseguir com o andamento regular ao feito, se queda inerte, deixando de atuar para que a demanda caminhe em direção ao fim colimado” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1.083.358/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 29/08/2017, DJe 04/09/2017).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pela COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS DO PODER EXECUTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Execução de Titulo Extrajudicial
”

(Proc. nº 0030514-54.2005.8.11.0041), ajuizada pelo apelante contra D.M.G. CLIMATIZAÇÃO LTDA, julgou extinto o processo nos termos do art. 924, V, e art. 925, ambos do CPC, ante a ocorrência da prescrição do título, por ausência de citação da executada no prazo da prescrição do título. A sentença condenou a Cooperativa ainda, ao pagamento das custas processuais, mas deixou de condená-la ao pagamento de honorários advocatícios, posto que não há patrono constituído pela executada nos autos (cf. Id. n. 163722237)

A apelante sustenta que “a empresa devedora, foi devidamente citada em tempo, ainda em 2006, conforme processo digitalizado”, mas diante de várias tentativas de buscar bens para a satisfação do débito, foi necessário solicitar a desconsideração da personalidade jurídica da empresa, momento em que “houve a necessidade de citar o mesmo sócio, porém não mais como representante da pessoa jurídica, e sim, como parte do processo, como pessoa física”, mas não foi possível localizá-lo no mesmo endereço onde anteriormente foi citado.

Defende que “o sócio não deveria ter alterado seu endereço sem comunicar o juízo”, portanto, “é caso sim, de se dar o devido andamento processual, apesar de o endereço atual do sócio ser “desconhecido" conforme devolutivas de intimação. Pois, simples seria, em meio a um processo de execução, uma das partes altera seu endereço, não comunica o juízo, e tem prescrito o processo por ausência de citação”.

Pede, pois, o provimento do recurso para que seja afastada a prescrição e determinado o retorno dos autos para o seu regular processamento (cf. Id. n. 163722238)

Sem contrarrazões à falta de angularização processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença extingui o processo sob os seguintes fundamentos:

I – Anoto que os presentes autos foram inseridos em lista de correição remota emitida pela Corregedoria do E. Tribunal de Justiça, com fundamento na a Instrução Normativa n. 1/2021-CGJ e da Portaria n. 37/2021-CGJ, que indicou o presente processo para análise, para que fosse finalizado e arquivado com urgência, diante demora na tramitação, constando em lista de congestionamento

II – Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta por COOPERFAZ – Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores do Poder Executivo de Mato Grosso S/A em face de DMG Climatização Ltda.

Relatou o banco exequente que é credor da empresa executada do montante de R$ 19.348,93 por conta da ausência de pagamento do cheque n. 00738, Banco Bradesco, Agência 2793, que ao ser apresentado para compensação, voltou sem provisão de fundos.

Ação distribuída em 12/09/2005 e decisão inicial proferida em 14/09/2005, Id 62215324 - Pág. 48, determinando a citação da executada

Apesar das diversas tentativas somente em 15/04/2019, Id 62215324 - Pág. 204, o exequente efetivou a citação da parte executada.

Pela decisão proferida Id 96612010 intimou o Juízo o exequente para, na forma disciplinada no art. 487, § único do Código de Processo Civil e entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça, contido no REsp 1340553, manifestar-se acerca do decurso do prazo prescricional do título sem citação da parte executada, com o objetivo de que possa apontar a ocorrência, no passado, de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição ou simplesmente tomar ciência do decurso do prazo.

Devidamente intimado o banco sobre a prescrição, deixou transcorrer o prazo sem manifestar sobre a matéria

Vieram-me os autos em conclusão.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta por COOPERFAZ – Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores do Poder Executivo de Mato Grosso S/A em face de DMG Climatização Ltda.

Relatou o banco exequente que é credor da empresa executada do montante de R$ 19.348,93 por conta da ausência de pagamento do cheque n. 00738, Banco Bradesco, Agência 2793, que ao ser apresentado para compensação, voltou sem provisão de fundos.

Ação distribuída em 12/09/2005 e decisão inicial proferida em 14/09/2005, Id 62215324 - Pág. 48, determinando a citação da executada.

Apesar das diversas tentativas somente em 15/04/2019, Id 62215324 - Pág. 204, o exequente efetivou a citação da parte executada.

Pela decisão proferida Id 96612010 intimou o Juízo o exequente para, na forma disciplinada no art. 487, § único do Código de Processo Civil e entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça, contido no REsp 1340553, manifestar-se acerca do decurso do prazo prescricional do título sem citação da parte executada, com o objetivo de que possa apontar a ocorrência, no passado, de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição ou simplesmente tomar ciência do decurso do prazo.

Devidamente intimado o banco sobre a prescrição, deixou transcorrer o prazo sem manifestar sobre a matéria.

Assim, vejo que a ação está fundamentada no cheque n. 00738, Banco Bradesco, Agência 2793, que ao ser apresentado para compensação, voltou sem provisão de fundos, cópia de Id 62215324 - Pág. 40.

Tratando-se de execução fundada em cártula de cheque, o prazo de prescrição é de 06 (seis) meses, conforme disposto na Lei do Cheque (art. 59 da Lei nº 7.357/1985) e na Súmula 150 do STF.

De acordo com a Súmula 503 do STJ, o prazo para ajuizamento de ação monitória em desfavor do emitente de cheque sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte à data de emissão estampada na cártula.

Desta forma, apesar dos esforços do banco, não obteve êxito na citação da executada no transcorrer do prazo prescricional do título. Com efeito, a citação efetivou-se tão somente em 15/04/2019, Id 62215324 - Pág. 204.

Portanto, a citação ocorreu após mais de 13 (treze) anos, de forma que o feito foi irremediavelmente atingido pela prescrição.

Verifico que cumpriu o Juízo o entendimento do STJ no que tange à intimação pessoal do credor para manifestar-se acerca do decurso do prazo prescricional sem citação da parte executada, com o objetivo de que pudesse apontar a ocorrência, no passado, de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição ou simplesmente tomar ciência do decurso do prazo, no entanto, o banco silenciou.

Devidamente intimado o banco sobre a prescrição deixou de manifestar-se, silenciando assim, quanto a indicação da ocorrência de quaisquer causas interruptivas ou suspensivas da prescrição vejo que não apresentou qualquer argumento ou justificativa para esclarecer sua inércia em promover o andamento do processo.

Anoto que a prescrição da ação ou do título, é instituto diverso da prescrição intercorrente por inércia no impulsionamento do feito.

O que ocorreu nos autos foi prescrição da ação por ausência da efetivação da citação dentro do prazo prescricional.

Anoto que a intimação do credor para dar andamento ao feito, não descaracteriza a ocorrência da prescrição

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento, em julgamento de recurso repetitivo, atinente às balizas para o reconhecimento da prescrição intercorrente na execução fiscal, sendo impositiva a observância imediata do precedente, em especial dos marcos de contagem do prazo, objetivamente fixados.

Não tendo o banco credor apresentado causa suspensiva ou interruptiva da prescrição, não se vislumbra pendência imputável ao Judiciário de providência pleiteada pelo credor, para fins de incidência da Súmula 106/STJ

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento, em julgamento de recurso repetitivo, atinente às balizas para o reconhecimento da prescrição intercorrente na execução fiscal.

Confira-se o paradigma:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronuciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo – mesmo depois de escoados os referidos prazos –, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (REsp 1.340.553/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018.)

A doutrina é extremamente especifica quanto ao assunto, senão vejamos:

“A prescrição é uma regra de ordem, de harmonia e de paz, imposta pela necessidade de certeza nas relações jurídicas”, segundo a lição de CLÓVIS BEVILÁQUA, em ‘Tratado Geral do Direito Civil’, 1972, pg. 310.

“A prescrição é a perda da pretensão de reparação do direito violado, em virtude da inércia do seu titular, no prazo previsto pela lei. Neste caso, a obrigação jurídica prescrita converte-se em obrigação natural, que é aquela que não confere o direito de exigir seu cumprimento, mas, se cumprida espontaneamente, autoriza a retenção do que foi pago” (GAGLIANO, Pablo Stolze, FILHO, Rodolfo Pamplona. Novo curso de direito civil, volume I 14ª ed., 2012, São Paulo: Saraiva).

Oportuno ressaltar que o Código Civil, em seu artigo 189, que define que “violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição”.

A prescrição, consequentemente, é a perda de pretensão da reparação do direito violado por inércia do titular do direito no prazo legal. De acordo com Tartuce:”(...) a prescrição mantém relação com deveres, com obrigações e com a responsabilidade decorrente da inobservância das regras ditadas pelas partes ou pela ordem jurídica”. (TARTUCE, Flavio. O Novo CPC e o Direito Civil – impactos, diálogos e interações. São Paulo: Editora Método, 2015.)

Verifica-se que a prescrição é um dos instrumentos mais importantes para o ordenamento jurídico brasileiro, uma vez que garante o princípio da segurança jurídica.

Nos dias atuais a prescrição é tão necessária e útil, seja para se evitar o prolongamento demasiado de feitos na justiça, seja para viabilizar e garantir a segurança das relações jurídicas dos jurisdicionados, sendo também uma punição ao titular de uma pretensão que ficou sem agir, não lhe dando efetividade.

Assim, a prescrição está fundamentada no princípio geral do direito de reprovação às condutas negligente ou esquecidas, como bem mencionam os adágios latinos “iura scripta vigilantibus” (as leis foram escritas para os que não são negligentes) e “dormientibus non succurrit jus” (o direito não socorre os que dormem).

A negligência do banco exequente não representa qualquer medida de proteção ao direito do credor, porém, gera despesas para o poder público, com publicações, expedições e diligências, e ainda dificulta o andamento célere de outros processos.

O Cartório Judicial tem sido utilizado, neste caso, como mero arquivo de registro de crédito, sendo o princípio da efetividade do processo é incompatível com esta situação.

Desta forma, por tratar-se de matéria de ordem pública, a ocorrência da prescrição do título deve ser reconhecida de ofício pelo Juízo.

Assim, da análise dos autos verificou-se inexistir dúvidas de que restou configurada a prescrição da pretensão do credor, pois embora tenha envidado vários esforços para localizar o endereço da parte executada, não houve lentidão do Poder Judiciário, que atendeu a tempo os pleitos do exequente.

Todavia, não basta que o exequente seja diligente, é preciso que suas ações sejam igualmente efetivas, no sentido de que seja efetivada a citação da parte executada, com a diligência de citação pelos correios, por mandado, carta ou edital, ou seja, que seja alcançado o fim almejado, a formação da relação processual com a citação da executada e a interrupção da prescrição.

Se a demora não adveio dos mecanismos inerentes ao Poder Judiciário, inviável a aplicação da Súmula 106 do STJ.

E se não se efetivou a citação, não interrompeu o prazo prescricional, incorrendo no instituto da prescrição.

Com base nestas premissas, conforme já demonstrado, o reconhecimento da prescrição merece acento, na medida em que a impossibilidade de satisfação do crédito cobrado/executado carece do pressuposto de exequibilidade, exsurgindo a prescrição, ex vi, art. 206, § 3º, VIII, do Código Civil de 2002.

À propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUES. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INÉRCIA DO CREDOR POR PRAZO SUPERIOR AO DA PRESCRIÇÃO DA AÇÃO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA IMPULSIONAR O FEITO. ENTENDIMENTO FIRMADO PELA CORTE SUPERIOR DE JUSTIÇA. RESP 1.604.512/SC. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Segundo o art. 924, V do CPC, "Extingue-se a execução quando ocorrer a prescrição intercorrente.". 2. "No que se refere à prescrição intercorrente, convém destacar que esse instituto tem lugar quando, após o ajuizamento da demanda, resta demonstrada a desídia do demandante em impulsionar a demanda, em razão da ausência de providências concretas para o implemento da marcha processual, por longo lapso temporal." (Acórdão 1242287, 00694617520098070001, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1ª Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 3. A Súmula 150 do STF definiu que "Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.". Deste modo, o prazo para decretar a prescrição nas ações executivas corresponde ao mesmo previsto na legislação para exercer a pretensão do direito material. 3.1 "Consoante preceitua a Lei nº 7.357/85, a prescrição da pretensão autoral de pleitear créditos decorrentes de cártula de cheque opera-se no prazo de 6 (seis) meses, contados da expiração do prazo de apresentação." (Acórdão 1242287, 00694617520098070001, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1ª Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 4. "A Segunda Seção do STJ pacificou a matéria relativa à prescrição intercorrente, no IAC no REsp n. 1.604.412/SC, sedimentando que tal prazo extintivo começa a correr a partir do termo final do período de suspensão fixado pelo Magistrado, ou, inexistindo tal prazo, após o transcurso de 1 (um) ano, começando a correr automaticamente a prescrição, sendo prescindível a intimação da parte exequente para dar andamento ao feito, mas apenas a fim de possibilitar-lhe o exercício do contraditório, opondo algum fato impeditivo à incidência da prescrição." (STJ, AgInt no AREsp 1500037/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 26/10/2020). 5. No caso, após transcurso do prazo de suspensão do processo de execução por um ano, sem movimentação processual, escoado, ainda, prazo prescricional relativo a cheque superior a 6 (seis) meses, prescrição intercorrente corretamente reconhecida. 6. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1312469, 00058207420138070001, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5ª Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 23/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

(...)

Assim, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há interrupção da prescrição se a citação ocorre depois da implementação do prazo prescricional ou mesmo, se ocorre o transcurso do prazo prescricional sem efetivar-se a citação, como é caso dos autos.

A par disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que: "Nos termos do art. 219, § 4º, do CPC, 'não se efetuando a citação nos prazos mencionados nos parágrafos antecedentes, haver-se-á por não interrompida a prescrição', a qual somente se interrompe, com efeitos retroativos à data da propositura da ação, quando verificada que sua demora se deu por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, nos termos da Súmula 106/STJ" (AgRg no AREsp 377.437/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 14/04/2015, DJe de 06/05/2015).

Colaciono aos autos julgado dos tribunais pátrios em caso semelhante:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO NOS PRAZOS ESTABELECIDOS NO ART. 219, §§ 2º E 3º, DO CPC/1973. INEXISTÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. INAPLICABILIDADE DO ENUNCIADO Nº 106, DA SÚMULA DO STJ. APELO JULGADO PELA 4ª TURMA CÍVEL DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO. REMESSA À TURMA PARA REJULGAMENTO DOS ACLARATÓRIOS. OMISSÃO SANADA. 1. Se o acórdão desta egrégia 4ª Turma Cível, desafiado por recurso especial, restou anulado pelo colendo STJ, impõe-se a realização de novo julgamento, a fim de que haja manifestação expressa sobre os pontos considerados omissos. 2. Se a demora na citação decorreu da incapacidade do autor de indicar o endereço correto da parte ré, e não de falha imputável ao Poder Judiciário, impossibilita-se a aplicação do entendimento consubstanciado no Enunciado n.º 106, da Súmula do STJ, e art. 240, § 3º, do CPC, sendo certo afirmar que a culpa atribuída ao embargado quanto à demora na citação não tem o condão de afastar a prescrição. 3. Embargos de declaração providos para sanar a omissão apontada, sem, contudo, modificar a parte dispositiva do julgado. (TJDFT, Acórdão 1332519, 00279226120118070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4ª Turma Cível, data de julgamento: 8/4/2021, publicado no DJE: 22/4/2021)

DISPOSITIVO

Em face do exposto, reconheço a ocorrência da prescrição do título, por ausência de citação da executada no prazo da prescrição do título.

E, de consequência, julgo e declaro extinto o processo com fulcro nos artigos 924, inciso V, e 925, ambos do CPC, bem como desconstituo o título executivo extrajudicial que lhe serve de parâmetro.

Condeno o banco exequente em custas processuais, mas deixo de condenar ao pagamento de honorários advocatícios, posto que não há patrono constituído pela executada nos autos.

A controvérsia cinge-se em analisar a ocorrência da prescrição intercorrente na presente execução de título executivo extrajudicial, fundada
na ausência de pagamento do cheque n. 00738, Banco Bradesco, Agência 2793, que ao ser apresentado para compensação, voltou sem provisão de fundos.

Como é cediço, a
prescrição intercorrente é aquela que se verifica no curso da demanda, após
a citação da parte contrária
, visa
ndo
punir o exequente não diligente, que, por desídia, deixa o feito paralisado por longo período de tempo, e não aquele que se depara com a ausência de bens penhoráveis e nada pode fazer a não ser tentar localizar elementos patrimoniais que possam assegurar a responsabilidade d
o devedor/
executad
o
; assim, a inércia inescusável da parte é verdadeiro pressuposto para que se possa cogitar da ocorrência dessa espécie de prescrição, afinal, conforme delimita o STJ, “
a prescrição intercorrente ocorre no curso do processo e em razão da conduta do autor que, ao não prosseguir com o andamento regular ao feito, se queda inerte, deixando de atuar para que a demanda caminhe em direção ao fim colimado
” (STJ - QUARTA TURMA - REsp 1.620.919/PR, Rel. Min. LUÍS FELIPE SALOMÃO, julgado em 14/12/2016), bem por isso que a “
jurisprudência
(daquela)
Corte é pacífica no sentido de que para reconhecimento da prescrição intercorrente, é imprescindível a comprovação da inércia do exequente, mediante a intimação pessoal do autor para diligenciar nos autos
” (STJ - QUARTA TURMA - AgInt no AREsp 787.216/SP, Rel. Min. MARCO BUZZI, julgado em 18/08/2016).

A ação de execução foi distribuída em 12/09/2005, mas a citação válida da parte executada somente ocorreu em 15/07/2019 (Id. 62215324 – pag. 204)

Apesar da apelante afirmar que “a empresa devedora, foi devidamente citada em tempo, ainda em 2006”, é importante frisar que, conforme certidão vinculada ao Id. 163722210 – pag. 89, foi desentranhado
“o mandado de arresto e intimação para aditamento (proceder somente a intimação), conforme petição de fls. 60/61 e despacho de fls. 63”
que foi devidamente cumprido em 25/04/2006, com a intimação do sócio Nery Peres Machado (Id. 163722210 – pag. 93), sobre o arresto que recaiu sobre um veículo encontrado em nome da empresa/executada.

Verdade é que, após várias tentativas frustradas para citação da empresa/apelada, e diante de vários indícios de irregularidades na utilização da figura da pessoa jurídica pelos sócios da empresa, o Juízo deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa, determinando a citação dos sócios sobre a execução, mas a citação somente ocorreu em 15/07/2019.

Leitura dos autos mostra que o exequente vem atuando de forma ativa e diligente no curso da execução, providenciando todas as diligências que lhe competia realizar no interesse da tramitação útil do processo, bastando observar que, desde a intimação de um dos sócios sobre o aresto de um veículo de propriedade da empresa, ocorrida em 2006, a Cooperativa tem envidado esforços para conseguir localizar outros bens passiveis de penhora, além de não medir esforços para a realização da citação dos sócios, após o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica da empresa, deferida pelo Juízo ao constatar que,
“havendo fortes indícios de irregularidade, bem como, diante da aparente confusão patrimonial e manobra dos sócios da empresa executados, a fim de não saldar suas dívidas, não há outra medida pertinente ao presente caso senão o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica postulada pelo exequente. É que, como cediço, a função da disregard of legal entity, é justamente evitar o uso abusivo da personalidade jurídica em detrimento do patrimônio alheio, exatamente como revelado no caso em tela, que demonstra, claramente, o desvio de finalidade do executado”

Então, diante desse cenário fático, ao declarar extinto o processo com fulcro nos artigos 924, V e art. 925, ambos do CPC, a sentença claramente incorreu em vício formal por defeito na fundamentação, eis que não houve paralização do feito sem manifestação da autora/apelante.

Portanto
, prov
ejo o
recurso
, a fim de afastar a declaração de prescrição intercorrente da pretensão executiva e
, assim, determinar o retorno dos autos à instância de origem para seja retomado o regular trâmite do feito
.

É como voto.

Intime-se e, cumpridas as providências de praxe, arquive-se.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2023